Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO À REGISTRO DE GRAVAME EM VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE, LIVRE DE ÔNUS. GRAVAME POSTERIOR REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. FASE POSTULATÓRIA E INSTRUTÓRIA EXAURIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO GRAVAME E FALTA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO CONCRETA SOBRE A RESTRIÇÃO PELO BANCO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. No caso dos autos o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, considerando a falta de suficiente elucidação das razões pela qual consta o gravame no registro do veículo de propriedade do recorrente, questionado na petição inicial, de modo que não se verificou, em um primeiro momento, a possibilidade de concessão da medida sem prévia garantia do contraditório, notadamente em face de seu caráter irreversível.
3. Contudo, desde a referida decisão o processo de origem teve célere tramitação, com o encerramento das fases postulatória e instrutória, verificando-se que, para além da prova apresentada pelo agravante, no sentido de que o gravame esta registrado em nome de proprietário anterior do veículo, e que há adquiriu o bem livre de ônus, o banco agravado não trouxe aos autos nenhuma justificativa para a restrição cadastral, que foi aparentemente inserida em razão de provável erro operacional da instituição financeira.
4. Mesmo sendo incompreensível o registro do referido gravame, em nome de antigo proprietário e registrado pelo banco agravado quando o bem já era de propriedade do agravante, recorrido apresentou considerações incongruentes em suas manifestações processuais e sequer indicou qual o contrato bancário que deu ensejo à inserção de restrição no cadastro do veículo.
5. Diante dos indícios de irregularidade apresentados pelo recorrente, aliados à absoluta falta de informação sobre o gravame registrado pelo recorrido em nome de terceiro, resta evidente que a restrição cadastral é ilícita, o que justifica a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial.
6. Agravo de instrumento provido.